Tribunal: TJSP
Processo: 2136051-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 62 porções de cocaína (57,7g), 35 de maconha (9,3g) e 70 de crack (12,6g) - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 62 porções de cocaína (57,7g), 35 de maconha (9,3g) e 70 de crack (12,6g) - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42670).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136051-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes LUIS
CARLOS DIAS DA SILVA e MARIA ROSELI GUIRAU DOS SANTOS e Paciente
LUAN DE SOUZA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição das medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão, mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136051-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42670
2
VOTO No.: 42670
H.C. No.: 2136051-86.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTES...: LUIS CARLOS DIAS DA SILVA E MARIA ROSELI GUIRAU
DOS SANTOS
PACIENTE.: LUAN DE SOUZA VIEIRA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva Análise da prisão cautelar sob o
enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 Paciente preso em
flagrante com 62 porções de cocaína (57,7g), 35 de maconha
(9,3g) e 70 de crack (12,6g) - Prisão cautelar que se mostra como
exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que,
concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Suficiência da
imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o,
do CPP) - Liberdade provisória concedida Liminar deferida -
Ordem concedida - (Voto n.o 42670).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Luan de Souza Vieira, alegando os
impetrantes,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que manteve
a
prisão
processual,
convertendo
o
flagrante
formalmente lavrado em prisão preventiva e indeferiu
pedido de liberdade provisória.
Sustentam ser carente de fundamentação a
decisão alvejada por não conter nada de concreto a
indicar que o paciente solto colocará em risco a
ordem pública e a paz social, bem como preencher o
paciente
os
pressupostos
para
a
concessão
da
liberdade provisória pois é primário, salientando
que
poderá
ser
beneficiado
com
o
tráfico
privilegiado, o que torna inadmissível que a prisão
preventiva se afigure mais gravosa do que a prisão
definitiva a ser imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136051-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42670
3
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que possa o paciente responder ao
processo em liberdade.
A liminar foi deferida, mediante imposição
das medidas cautelares do art. 319, incisos I e IV,
do CPP, além da condição especial de cumprir o
isolamento social em residência o tempo todo,
somente podendo sair com urgência e necessidade
comprovada (fls. 42/45).
As informações foram prestadas (fls. 50/51).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 55/57).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque no dia 10/03/20, por volta das
17h20min, na Estrada Velha da Penha, altura do no
01, nesta capital, trazia consigo e guardava, para
entrega ilícita ao consumo de terceiros, 62 porções
de cocaína totalizando 57,7g de cocaína, 35 porções
perfazendo 9,3g de maconha, e 70 pedras totalizando
12,6g de crack, apreendido também em seu poder a
quantia de R$ 65,00 em dinheiro.
Narra a denúncia que na data dos fatos o
paciente, trazendo consigo referidos narcóticos com
o propósito de entrega ao consumo de terceiros,
encontrava-se no mencionado endereço, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136051-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42670
4
avistado
por
policiais
civis
que
faziam
investigações no local e avistaram-no comportando-se
de maneira característica de quem está atuando no
tráfico de drogas.
Após
breve
campana,
os
policiais
civis
observaram que pessoas procuravam o denunciado e lhe
entregavam dinheiro e este lhes entregava um objeto
que retirava de uma bolsa preta que estava
segurando, aparentando ser droga, ocasião em que os
policiais optaram pela abordagem.
Mediante
busca
pessoal
os
policiais
localizaram no interior da bolsa preta que estava
com o paciente os referidos narcóticos, bem como a
quantia de R$ 65,00.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva diante da quantidade e diversidade dos
narcóticos apreendidos com Luan, bem como porque o
paciente
registra
cumprimento
de
medida
socioeducativa pela prática de ato infracional
equiparado ao tráfico de drogas.
Diante desse contexto, impõe-se a concessão
da ordem.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136051-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42670
5
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos afere-se que a prisão
preventiva foi decretada com base na quantidade e
diversidade de narcóticos apreendidos, bem como no
fato de que registra o paciente o cumprimento de
medida
socioeducativa
pela
prática
de
ato
infracional equiparado ao tráfico de drogas.
Porém, é o paciente primário e o delito
supostamente cometido implicará, em caso de eventual
condenação, na imposição de pena a ser cumprida em
regime penitenciário de menor rigor do que o ora
experimentado a título de segregação cautelar, como
vem sendo decidido de forma reiterada em julgados
outros desta C. 16a Câmara de Direito Criminal, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136051-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42670
6
apoio
nas
decisões
sedimentadas
dos
Tribunais
Superiores.
Em observância ao princípio da proteção
integral (art. 1o, do ECA), não deve ser erigido em
desfavor do paciente o fato de registrar cumprimento
de medida socioeducativa.
Ademais, conquanto tenha sido preso com
drogas de natureza diversa (cocaína, crack e maconha),
totalizando 79,6g de drogas, não há nos autos
elementos indicativos de que em liberdade tornaria
Luan a delinquir ou de que ele integre organização
criminosam, sobretudo considerando-se de que ele, em
liberdade, estará ciente de que o descumprimento das
medidas cautelares podem dar ensejo ao decreto da
prisão preventiva, conforme o art. 312, §1o, do CPP.
Neste
quadro,
suficiente
se
mostra
a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
consistentes no comparecimento periódico em Juízo,
para justificar suas atividades, proibição de se
ausentar da Comarca sem autorização judicial (art.
319, I e IV, do CPP), além da condição especial de
cumprir o isolamento social em residência o tempo
todo,
somente
podendo
sair
com
urgência
e
necessidade comprovada.
Diante da conclusão acima lançada, quanto à
cassação do decreto de prisão, despiciendo aqui
analisar as razões de ordem humanitária previstas na
Rec. 62, do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136051-86.2020.8.26.0000 -Voto no 42670
7
Ante todo o exposto, e pelo meu voto,
concedo a ordem para outorgar a liberdade provisória
ao
paciente,
mediante
imposição
das
medidas
cautelares como acima constou, mantida a decisão
liminar.
Newton Neves
Relator